Tribunal: STF
Processo: Rcl 71387
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida (eDOC 24), na qual julguei procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 708, e determinar o sobrestamento do Processo 1012209-77.2015.8.26.0577, até o pronunciamento definitivo desta Corte no ARE-RG 1.357.421/SP (Tema 1.198), no âmbito da repercussão geral.



    Nas razões dos embargos (eDOC 31), o Estado de São Paulo sustenta omissão na decisão embargada, ao argumento de ausência de manifestação sobre a intempestividade do ajuizamento desta reclamação no STF, conforme apontado em sua contestação (eDOC 16).



    Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a decisão ora agravada incorreu em equívoco. Assim, passo a reapreciação do recurso.



    Prossigo.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1012209-77.2015.8.26.0577 (eDOC 1, p. 1).



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal, na qual figura como responsável tributária do IPVA supostamente inadimplido pela proprietária do veículo, que possuía sede e domicílio apenas em Olinda/PE. 



    Afirma que a Fazenda estadual entende que o IPVA é devido ao Estado de São Paulo, uma vez que a reclamante tem sede e domicílio em Osasco/SP e tomou em locação uma frota de veículos que foram registrados e licenciados pela locadora (contribuinte) em Pernambuco.



    Sustenta que, após interposição de recurso extraordinário, houve o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento, por esta Corte, do RE-RG 1.016.605 (Tema 708), acerca da possibilidade de recolhimento do IPVA em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Assevera que, após o julgamento do mérito do referido paradigma, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, em vez de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder ao juízo de retratação. 



    Argumenta que o cerne da questão analisada no RE 1.016.605 consistiu em saber se o recolhimento do IPVA deve se dar no local de domicílio do contribuinte ou onde foi realizado o licenciamento do veículo.



    Aponta que o Tribunal reclamado se baseou no que seria uma análise conjunta do referido paradigma com a ADI 4.612, proposta contra lei do Estado de Santa Catarina. Defende que a conclusão exarada no acórdão impugnado destoa completamente de ambos os precedentes.



    Alega que a circulação do veículo em outro território não altera a competência do sujeito ativo determinado no texto constitucional, uma vez que a sede/domicílio do contribuinte passou a fazer parte do critério espacial da regra-matriz de incidência do imposto. 



    Argumenta que o acórdão reclamado determina a competência ativa do Estado de São Paulo, com base na premissa de ser o lugar em que o veículo tem preponderância de circulação, não obstante o fato de a sede da proprietária ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento.



    Afirma que a tese fixada por esta Corte no Tema 708, dispondo que a competência somente é do Estado da sede ou domicílio do contribuinte – e não do responsável tributário – foi ignorada no acórdão reclamado. 



    Assenta que a ADI 4.612 adotou como premissa fática o contribuinte possuir domicílios em diferente estados, de modo que inexiste espaço para se cogitar o local de circulação do veículo como critério de definição do Estado que pode cobrar o imposto.



    Requer liminarmente, a suspensão do processo originário (Processo 1012209-77.2015.8.26.0577) e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, com aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 1.010.605 (Tema 708). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF, art. 103-A, § 3º). 



    De outro modo, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Com relação a essa questão, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal e de ação rescisória, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem. Na espécie, verifico que a parte reclamante interpôs recurso especial contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida em agravo interno. A propósito, transcrevo trecho dessa decisão:



    “A decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/11/2013;Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. C ÁR MEN L ÚC IA ,DJe 12/11/2013;Rcl 22.225-Emb.Decl., Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 15/02/2016;Rcl 23316-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28/06/2016 e Rcl 23120-AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 24/06/2016, AI 763917 AgR-segundo/DF- Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento 12/03/2019 – Segunda T urma; Rcl 32891 AgR/MG Relator: Min. LUIZ FUX julgamento:14/05/2019 –Primeira Turma). 



    No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou assentando que: Mostra-se inadmissível a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2ºGrau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7º,I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, §7°,I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, §7°,I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" " (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉR G IO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO G O N ÇALV E S, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014 (AgInt no AREsp 1816495/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MA G A L H ÃES,SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).



    Aliás,em recente julgado, fixou o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 1690565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 24.8.2020, que interposto e julgado o aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso. 



    Diante de tal quadro, por ausente o requisito recursal de cabimento, não recebo o recurso de fls. 285/308. 



    Baixem os autos, oportunamente, à Vara de Origem”. (eDOC 9, p. 1-3)



    Depreende-se do excerto acima que o Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso especial, com base no entendimento de que “[a] decisão da Câmara Especial de Presidentes que, em agravo interno, faz preservar juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, aplicando a sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, não desafia novos recursos”. Em seguida, determinou-se a baixa dos autos à vara de origem.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. II – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 45147 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021)



    Nesse contexto, verifica-se, na espécie, que o ato reclamado —acórdão do agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário — foi proferido em 10 de setembro de 2021 e o julgamento dos embargos de declaração em 7 de dezembro de 2021. Compulsando os autos do processo originário, por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observa-se que o aresto deste último julgamento transitou em julgado em 17.12.2021, isto é, em momento anterior à data de ajuizamento da presente reclamação (5.9.2024).



    Portanto, considerando que a subsequente interposição do recurso especial manifestamente inadmissível não teve o efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso adequado, o ato reclamado já se encontrava sob o manto da coisa julgada quando do ajuizamento deste remédio constitucional.



    Por fim, ressalto que a reclamante deixou de fazer prova da ausência do trânsito em julgado do ato reclamado, limitando-se a afirmar que a reclamação foi ajuizada dentro do prazo de 15 dias contados da publicação do despacho que não recebeu seu recurso especial manifestamente incabível (eDOC 1, p. 4).



    Por essas razões, a presente reclamação esbarra no óbice da Súmula 734 desta Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 24, julgo prejudicado os embargos de declaração e nego seguimento à reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente